Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISO I, DO CPC. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC).
2. No caso, embora o Magistrado tenha firmado entendimento de que a controvérsia não demandaria a produção de outras provas, antecipando o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, ao ser prolatada sentença, o Juiz sentenciante julgou improcedente os pedidos por ausência de provas.
3. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção de provas, configurou cerceamento de defesa, na medida em que existia controvérsia de ordem fática, suscetível de ser esclarecida por depoimentos das partes e/ou relatos testemunhais, em complementação à prova documental encartada nos autos.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.